Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.

1.Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833, IV, do CPC assim prevê que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

2. A impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto, em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna.

3. O devedor não se desincumbiu de comprovar que os valores bloqueados, de origem e natureza incerta, se trata de verbas de natureza exclusivamente salarial (art. 854, §3o, I, do CPC) e que as constrições prejudicam a subsistência do devedor, afasta-se, pois, a regra da impenhorabilidade, com fundamento no disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao recurso.